Tribunal: TJDFT
Processo: 0711872-95.2025.8.07.0010
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. CONTRATOS DE FINANCIAMENTO DISTINTOS. MESMAS PARTES. POSSIBILIDADE. SENTENÇA ANULADA. APELAÇÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que extinguiu a ação em razão do descumprimento das determinações de emenda à petição inicial, as quais exigiam o fracionamento dos pedidos por tratar-se de contratos de financiamento distintos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a extinção do feito sem julgamento de mérito em face do indeferimento da petição inicial se deu de forma adequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 327, § 1o, do Código de Processo Civil autoriza a cumulação de pedidos formulados contra o mesmo réu em um único processo, desde que haja compatibilidade entre os pedidos, competência do mesmo juízo e adequação do procedimento.
4. Os pedidos formulados pelo apelante possuem mesma natureza jurídica, referem-se às mesmas partes, o mesmo juízo é competente para julgá-los e submetem-se ao mesmo procedimento especial previsto no Decreto-Lei no 911/1969, diferenciam-se apenas pelos veículos dados em garantia nos contratos de financiamento.
5. A determinação de emenda da inicial para desmembrar a demanda não encontra amparo legal, pois a cumulação dos pedidos é admissível e promove economia processual.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de cumulação de pedidos referentes a contratos distintos celebrados com o mesmo réu, desde que presentes os requisitos legais. É incabível o indeferimento da petição inicial com fundamento em necessidade de fracionamento da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação provida.
Tese de julgamento: "A cumulação de pedidos referentes a contratos de financiamento distintos celebrados entre as mesmas partes é juridicamente possível em uma única ação de busca e apreensão, desde que o autor atenda aos requisitos do art. 327, § 1o, do Código de Processo Civil."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321, caput e p.u.; 327, caput e § 1o; 485, inc. I; Decreto-Lei no 911/1969.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.188.149/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 18.11.2025.